Tribunal: TJMT
Processo: 1011333-64.2024.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011333-64.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), LETICIA RODRIGUES CURUAIA - CPF: 007.931.492-90 (APELADO), ANA CAROLINA MORATELLI BUSTAMANTE - CPF: 047.744.731-70 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), LETICIA RODRIGUES CURUAIA - CPF: 007.931.492-90 (APELANTE), ANA CAROLINA MORATELLI BUSTAMANTE - CPF: 047.744.731-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVIDO O RECURSO DA LETICIA RODRIGUES E PARCIALMENTE PROVIDO DO BANCO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C RECONVENÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU PERDAS E DANOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira e acolheu parcialmente a reconvenção para limitar os juros remuneratórios, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. A sentença reconheceu a descaracterização da mora, determinou a restituição do veículo à devedora, ou, em sua impossibilidade, a conversão em perdas e danos com base na tabela FIPE, deduzidos os valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve descaracterização da mora para afastar a busca e apreensão; (ii) saber se é possível converter a obrigação de restituição do veículo em perdas e danos com base na tabela FIPE; e (iii) saber se os juros remuneratórios contratados são abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A descaracterização da mora inviabiliza a ação de busca e apreensão, devendo o bem ser restituído à devedora ou convertido em perdas e danos.

É cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com base na tabela FIPE da data da apreensão, descontado o saldo devedor.

Conforme entendimento do STJ, admite-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando demonstrada a abusividade, o que ocorreu no caso concreto.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, e admite-se a compensação com eventual saldo devedor, nos termos do art. 368 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Recurso de Leticia Rodrigues Curuaia provido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É possível a conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, apurada pela tabela FIPE na data da apreensão, com dedução do saldo devedor. 2. É abusiva a estipulação de juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse patamar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento e Leticia Rodrigues Curuaia

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sinop que nos autos da ação de busca e apreensão,
ante a descaracterização da mora pela abusividade dos juros remuneratórios,
revogou a

liminar

e julgou improcedente a pretensão, determinando a restituição do veículo à devedora.

Consignou que em caso de impossibilidade da restituição, a conversão da obrigação em perdas e danos, devendo ser restituído o valor equivalente ao preço de mercado do veículo, apurado pela tabela FIPE à data da apreensão, deduzidos os valores efetivamente devidos ao banco autor, bem como o arbitramento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado desde a data do contrato. Com relação ao pleito reconvencional, acolheu parcialmente o pedido para

reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar que a parte autora regularize os juros remuneratórios mensais e anuais, limitada a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, determinando a restituição simples, devidamente atualizada.

Em suas razões recursais, a parte autora alega que a parte ré realizou apenas 02 dos 48 pagamentos previstos no contrato, estando inadimplente há mais de 1 ano e 2 meses, asseverando que a estipulação da taxa de juros não pode ser aferida como abusiva com base apenas na comparação com a taxa média do BACEN, sendo necessária a análise do caso concreto. Pontua que os financiamentos concedidos pela instituição têm peculiaridades, por se tratarem, em regra, de veículos antigos, cujo público é de maior risco e com menor poder aquisitivo, o que justifica taxas superiores à média de mercado.

Ainda, defende que não se pode admitir a repetição de indébito, pois não há prova de pagamento indevido ou dolo da instituição financeira. Subsidiariamente, caso haja valores a serem restituídos, requer-se a compensação com o saldo devedor remanescente.

Lado outro, a ré também apresentou recurso discorrendo que os
juros pactuados no contrato de financiamento ultrapassam manifestamente a taxa média de mercado à época da contratação, atingindo 3,73% ao mês e 55,19% ao ano, enquanto o BACEN indicava 1,95% ao mês e 26,06% ao ano, formulando que os juros sejam limitados
à taxa média de mercado
, e não ao patamar de 1,5 vezes essa média.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 277852863 e 277852864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
manejou ação de busca e apreensão em desfavor de
Leticia Rodrigues Curuaia, sendo a demanda
julgada improcedente ante a descaracterização da mora, determinando a restituição do veículo à devedora. Consignou que em caso de impossibilidade da restituição, a conversão da obrigação em perdas e danos, devendo ser restituído o valor equivalente ao preço de mercado do veículo, apurado pela tabela FIPE à data da apreensão, deduzidos os valores efetivamente devidos ao banco autor, bem como o arbitramento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado desde a data do contrato. Com relação ao pleito reconvencional, acolheu parcialmente o pedido para

reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar que a parte autora regularize os juros remuneratórios mensais e anuais, limitada a uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, determinando a restituição simples, devidamente atualizada.

Inconformadas, ambas as partes recorrem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Com efeito,
mister
se faz constar que resta
pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas
, e
stando tal matéria inclusive inserida no verbete sumular 297 do STJ.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, inexistindo qualquer afronta aos arts. 421 e 422, ambos do C. Civil.

Visto isso, no tocante à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, tenho que a razão acompanha a ré neste ponto.

Explico.

A valer, de acordo com a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha o c. STJ continua a manter o posicionamento no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Dito isso, vê-se que o d. magistrado de origem determinou a limitação dos juros a uma vez e meia à taxa média de mercado. Contudo, tal balizamento jurisprudencial é cabível para se aferir a existência de abusividade, ou não, na taxa fixada no contrato, sendo indevida a limitação utilizando-se do parâmetro.

Portanto, vislumbrada a abusividade no caso em debate, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado, qual seja,
1,95% ao mês e 26,06% ao ano, conforme divulgado pelo Banco Central, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Ainda, não merece ser acolhida a justificativa do banco lastreada no risco do negócio, mormente discrepante as taxas fixadas no contrato debatido à taxa média de mercado.

Ultrapassada a questão, ante a demonstração da abusividade do encargo contratual, sendo os juros readequados à taxa média de mercado no período de contratação do empréstimo, por corolário lógico, impositiva a restituição dos valores à ré, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária.

No que concerne à possibilidade de compensação, é cediço que o art. 368, do C. Civil dita que “
se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem
".

Sendo assim, afigura-se perfeitamente possível possibilitar a compensação do eventual saldo devedor, nos valores a receber pelo apelado, após o devido recalculo contratual a ser apurado em liquidação de sentença.

Portanto, a sentença recorrida merece parcial reforma para determinar que os juros remuneratórios sejam limitados à taxa média de mercado, restando autorizado eventual compensação de valores entre as partes.

Posto isso, conheço de ambos recursos para
dar PROVIMENTO ao recurso de
Leticia Rodrigues Curuaia
, e
PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso do banco.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025